Tribunal: STJ
Processo: 0800798-46.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623996 - MS (2024/0107638-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: A C L D (MENOR)
REPR. POR
: R L DOS S
ADVOGADO
: GERALDO HENRIQUE RESENDE VICENTIN - MS008794
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO
DE URGÊNCIA. NEGATIVA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório, concluiu que
houve responsabilidade por parte do recorrente, consistente na desídia
injustificada em autorizar a cirurgia de emergência solicitada pelo
beneficiário, o que ocasionou abalo psíquico a ensejar o dever de indenização
por danos morais.
2. Alterar as premissas a que chegou a Corte estadual demandaria nova
incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: e6a764e3-74a5-41cb-8005-b204f556fe13

Documento eletrônico VDA49487756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: e6a764e3-74a5-41cb-8005-b204f556fe13

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623996 - MS (2024/0107638-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: A C L D (MENOR)
REPR. POR
: R L DOS S
ADVOGADO
: GERALDO HENRIQUE RESENDE VICENTIN - MS008794
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO
DE URGÊNCIA. NEGATIVA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório, concluiu que
houve responsabilidade por parte do recorrente, consistente na desídia
injustificada em autorizar a cirurgia de emergência solicitada pelo
beneficiário, o que ocasionou abalo psíquico a ensejar o dever de indenização
por danos morais.
2. Alterar as premissas a que chegou a Corte estadual demandaria nova
incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS
DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA contra decisão monocrática de
minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial em razão da
Súmula 7/STJ (fls. 586-589).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL assim
ementado (fl. 369):
Documento eletrônico VDA48109096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:24
Código de Controle do Documento: 8a5b7c1d-9ccb-41f3-aacc-e4d64732a1de

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
RECUSA
INDEVIDA
DE
REALIZAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE
LINFANGIOMA
CERVICAL
-
PREVISÃO
CONTRATUAL E NO ROL DA ANS - ATO ILÍCITO -
DANO
MORAL
EVIDENCIADO
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a agravante que (fl. 598):

Não há, data vênia, como as referidas súmulas obstarem o
recurso especial, porque todos os pontos facultados no
Recurso Especial foram abordados em forma esplêndida,
não havendo cabimento ou brecha para a incidência de
aplicação da súmula 7 do STJ, uma vez que não será
necessário revolver o conjunto probatório dos autos,
notadamente porque houve afronta à legislação federal,
matéria esta amplamente debatida no acórdão impugnado,
o que torna necessário o afastamento da súmula citada para
o caso em comento.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 610-647).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.
O Tribunal de origem consignou que houve negativa ou
demora injustificada de autorização de procedimento coberto pelo plano em situação de
urgência. Veja-se (fl. 372):

In
, a autora, menor de idade, contando atualmente co
casu
m 13 (treze) anos, foi diagnosticada com "linfangioma
cervical extenso, apresentando um aumento de área
cervical com dores de forte intensidade e limitação de
atividades", necessitando se submeter a cirurgia para
retirada, consoante documentos de fls. 50-52.
[...]
Desse modo, descabe a afirmação da recorrente de que
"inexiste" negativa de atendimento ou de autorização e
custeio do procedimento cirúrgico que necessita a infante.
Aliás, a apelante é contraditória em suas próprias
alegações, haja vista que inicialmente declara em seu apelo
que não ocorreu negativa para o procedimento cirúrgico
pleiteado
e
que
"NÃO
HOUVE
PRETENSÃO
RESISTIDA" e após, afirma que "a negativa exarada
obedeceu às disposições contratuais".
Documento eletrônico VDA48109096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:24
Código de Controle do Documento: 8a5b7c1d-9ccb-41f3-aacc-e4d64732a1de

Por outro lado, é certo ainda que no contrato havido entre
as partes persiste cláusula estabelecendo a cobertura da
cirurgia, de acordo com fls. 200-236 e, conforme bem
consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, o procedimento
também está previsto expressamente no rol da ANS.

Quanto aos danos morais, a Corte estadual, também a partir do acervo
fático-probatório, concluiu que "a incontroversa negativa e o indevido e ilegal não
cumprimento da decisão judicial liminar, consubstancia-se ato ilícito, impondo-se o
dever de indenizar" (fl. 375).
Portanto, alterar as premissas a que chegou o Tribunal de origem para
reformar o acórdão recorrido para reconhecer, como pretende o recorrente, a ausência de
responsabilidade civil e do dever de indenizar, demandaria nova incursão no acervo
fático-probatório, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
INFECÇÃO
HOSPITALAR.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
HOSPITAL PELA DEFICIÊNCIA NO SERVIÇO
PRESTADO. SÚMULA N. 568/STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-
probatório, concluiu que houve responsabilidade por parte
da recorrente, o que ocasionou o dever de indenização por
danos morais. Alterar as premissas a que chegou a Corte a
quo demandaria nova incursão no acervo fático-probatório,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O acórdão recorrido não se afasta da jurisprudência desta
Corte segundo a qual "A instituição hospitalar responde
objetivamente por falha na prestação do serviço,
especialmente em casos de danos oriundos de infecção
hospitalar." (AgInt no AREsp n. 2.415.362/MT, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
3. Considerando a quantidade excessiva de cirurgias a que
o recorrido foi submetido (dezessete) em razão da
gravidade da infecção e tudo o que disso decorreu em sua
vida com relação, até mesmo, a suas atividades habituais,
necessária a manutenção do quantum indenizatório em R$
40.000,00 fixado na origem, valor este que se apresenta
adequado à situação delineada nos autos.
4. Por fim, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte,
a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a
análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo
constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
3/4/2023
11/4/2023
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48109096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:24
Código de Controle do Documento: 8a5b7c1d-9ccb-41f3-aacc-e4d64732a1de

(AgInt no REsp n. 2.130.195/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
22/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão, contradição ou obscuridade.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Para alterar os fundamentos do acórdão acerca dos
elementos ensejadores da responsabilidade civil e do dever
de indenizar, seria imprescindível a reavaliação do
conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do
recurso especial, haja vista o teor da supracitada Súmula 7
do STJ.
3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais pode ser revisto tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, que não é o caso dos autos. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.372.462/DF, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
.)
7/3/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
HOSPITAL.
RESTRIÇÃO
ÀS
FALHAS
DE
PRESTAÇÃO
DO
SEU
SERVIÇO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MÉTODO
BIFÁSICO.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as
questões relevantes para a solução da lide, de forma
fundamentada, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA48109096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:24
Código de Controle do Documento: 8a5b7c1d-9ccb-41f3-aacc-e4d64732a1de

2. A responsabilidade objetiva dos hospitais como
prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, não é
absoluta, respondendo objetivamente somente pelos danos
causados aos pacientes em decorrência de defeito no seu
serviço, como aqueles relativos à estadia do paciente,
instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Súmula 83/STJ.
3. Ao analisar as peculiaridades do caso, as instâncias
ordinárias, a fim de reconhecer o nexo de causalidade, f
oram claras ao asseverar que houve falha na prestação do
serviço imputado ao hospital, o que contribuiu para o
evento danoso, haja vista o atraso na ministração da
medicação prescrita e a falta de uso de outro remédio que
teria ação mais efetiva. Ademais, houve falha no
procedimento adotado durante a crise de broncoespasmo, o
que levou o paciente a óbito, consoante afirmado pelo
laudo pericial.
4. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais pode ser revisto tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia
no presente caso, de modo que a sua revisão encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.651.310/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
11/10/2021
DJe de
.)
14/10/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48109096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 15:03:24
Código de Controle do Documento: 8a5b7c1d-9ccb-41f3-aacc-e4d64732a1de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.996 / MS
Número Registro: 2024/0107638-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007984620228120001
0800798462022812000150000
0800798462022812000150001
0800798462022812000150002
8007984620228120001
800798462022812000150000
800798462022812000150001 800798462022812000150002
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: A C L D (MENOR)
REPR. POR
: R L DOS S
ADVOGADO
: GERALDO HENRIQUE RESENDE VICENTIN - MS008794
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
Documento eletrônico VDA49464126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: c50adf6a-81b5-4797-a55e-ffd2429ca4f2

ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: A C L D (MENOR)
REPR. POR
: R L DOS S
ADVOGADO
: GERALDO HENRIQUE RESENDE VICENTIN - MS008794
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:01
Código de Controle do Documento: c50adf6a-81b5-4797-a55e-ffd2429ca4f2